Tribunal: TCU
Processo: 030.869/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11072/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.869/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Francisco da Penha (XXX.891.877-XX); Gilberto da Silva (XXX.293.604-XX); Hamilton Puresa Lopes (XXX.760.325-XX); Ivania Borba de Andrade (XXX.339.204-XX); Jacivaldo Simoes Passos (XXX.037.315-XX); Jorge Aguiar Silva (XXX.854.617-XX); Jorge Traba (XXX.953.967-XX); Manoel Maria da Silva Sousa (XXX.122.432-XX); Marcos Antonio Alves (XXX.936.317-XX); Nilton Alves de Mello (XXX.230.337-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.